Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que é credora PAULA FRANCINETE DE MELO. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator